Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005072-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR NÃO FOI CREDITADO EM SEU FAVOR – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005072-27.2021.8.11.0003

APELANTE: RUTH VAZ DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUTH VAZ DE ALMEIDA
contra sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1005072-27.2021.8.11.0003, da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em

que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A apelante diz que
, “muito embora o Apelado tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação”.

Defende que
“o Requerido apresentou meras páginas de computador, frisa-se que as mesmas não contem serventia nenhuma, “Embora a contratação aparente esteja regular, dada a coincidência de assinatura dos contratos com aquela aposta nos documentos pessoais do autor, a requerida não se desincumbiu de comprovar que o autor recebeu o valor proveniente de empréstimos, sendo certo que tela de sistema de computador é prova unilateral e insuficiente”.

Afirma que
“os diversos erros apresentados pelo Apelado que tentando ludibriar o judiciário apresenta documentos fraudulentos que apenas servem de comprovação das alegações feita pela Apelante”.

Expõe que
“o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia a mesma, que vem, ao longo dos anos, sendo massacrado pela política governamental, tendo hoje, ao invés de desfrutar de sua pensão, tentar sobreviver diariamente, em virtude dela”.

Argumenta que,
“Em situações como esta, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 42, parágrafo único, a devolução em dobro para cobranças indevidas”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 124742656).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 124590186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUTH VAZ DE ALMEIDA
contra sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1005072-27.2021.8.11.0003, da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em

que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante diz na inicial que tomou conhecimento do “
Contrato n. 554815008– início em 03/2015 no valor de R$1.150,63 (Um mil cento e cinquenta reais e sessenta e três centavos)– a ser quitado em 72 parcelas de R$33,00 (Trinta e três reais) – contrato excluido com 49 parcelas descontadas
”, contrato que afirma desconhecer.

Por isso, pediu a declaração de inexistência do débito, a devolução do valor descontado em dobro e compensação por dano moral.

Decorrido o feito, e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Ocorre que o banco apresentou contrato denominado ‘
cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento’
, com assinatura da apelante em todas as laudas (id. 124739697).

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que o apelante não é analfabeto, absolutamente incapaz ou interditado.

No caso, apesar dos argumentos da apelada, não junta aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente na data informada na contestação, pois apenas se restringiu em dizer que o montante não foi recebido. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados.

Ademais, em que pese a inversão do ônus da prova, a demonstração acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo era perfeitamente possível e ao alcance da apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que, passou-se um longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade, bem como sequer comprova que não se beneficiou do dinheiro; que tenha se insurgido com relação ao depósito perante o banco ou mesmo este não tenha sido depositado em sua conta como afirma o banco.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022